Tribunal: TJBA
Processo: 8040050-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040050-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA FALCAO Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS. I. Caso em exame: Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o agravo de instrumento da aqui Embargante, negou seu pleito de cobertura pelo plano PLANSERV de técnico de enfermagem em tempo integral (24h) em domicílio, fora do enquadramento de internamento domiciliar. II. Questão em discussão: Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão. III. Razões de decidir: No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que improveu o agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, na medida em que, fundamentou claramente, que inobstante reste clara a necessidade de cuidados em tempo integral ao paciente em domicílio, tal medida deve ser realizada pela família ou profissional por ela contratado, visto que não se trata de internamento domiciliar e o plano de sáude já irá custear o acompanhamento multiprofissional, realização de curativos complexos, exames e procedimentos indispensáveis, não havendo que se falar em falta de assistência devida ao paciente. IV. Dispositivo e tese: Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados, ou não apresentadas anteriormente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040050-43.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante ANTONIO JOSE PEREIRA FALCAO e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relatora. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça